Tribunal: STF
Processo: Rcl 57285
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Lucinaldo Borburema em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba que teria violado a Súmula Vinculante nº 43.



    Narra o reclamante que a Polícia Militar do Estado da Paraíba publicou Edital nº 003/2022 para selecionar 30 (trinta) militares (1ºs. sargentos e/ou Subtenentes) para o curso de habilitação de oficiais, que objetiva o provimento de cargos de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Administração da Polícia Militar da Paraíba.



    Informa que o edital possui “3 (três) etapas: primeira Exame Intelectual (EI) Eliminatório e Classificatório; segunda etapa - Exame de Saúde (ES) Eliminatório e Terceira Exame de Aptidão Física (EAF) - Eliminatório”. Após êxito nessas etapas o candidato ou candidata são convocados para matrícula no curso, momento em que devem comprovar: “2.1.1. Ser brasileiro nato. 2.1.2. Ser 1o Sargento ou Subtenente da PMPB. 2.1.3. Ter no mínimo 16 (dezesseis) anos de efetivo serviço como praça, sendo 02 (dois) anos na graduação, computáveis até a data da matrícula no curso, quando se tratar de 1o Sargento PM.” 



    No caso dos autos o reclamante, no momento da matrícula, ainda não possuía os dezesseis anos de efetivo exercício, motivo pelo qual foi considerado ,então, inapto para a matrícula no curso. 



    Esse fato levou ao ajuizamento de ação na qual discutiu-se que essa exigência editalícia seria abusiva e que a comprovação do tempo no efetivo exercício teria que ocorrer no momento da investidura/nomeação, após a conclusão do curso de formação. A tutela de urgência pleiteada foi indeferida, dando ensejo a agravo de instrumento cujo pedido de antecipação de tutela também foi indeferido.



    Eis o teor da decisão reclamada (eDoc7, pp. 3 a 5):



    “DECIDO



     O pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido. 



    A controvérsia refere-se à legalidade, ou não, da exigência de prova do tempo de serviço no momento da inscrição curso de habilitação de oficiais, cujo objetivo final é o provimento de cargos de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Administração da Polícia Militar da Paraíba. 



    Pois bem. O certame consta de 3 (três) etapas: Exame Intelectual (já realizado); Exame de Saúde (já realizado) e Exame de Aptidão Física (não realizado). Logrando êxito neste último, o candidato poderá ser matriculado no Curso de Habilitação de Oficiais PM, observada as condições do item 2.1, dentre elas, tempo de efetivo serviço, a ser computado até a data da matrícula no curso.



    2.1.3. Ter no mínimo 16 (dezesseis) anos de efetivo serviço como praça, sendo 02 (dois) anos na graduação, computáveis até a data da matrícula no curso, quando se tratar de 1o Sargento PM.



     Registre-se, por oportuno, o teor da Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça: “ O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”. 



    Entende-se, neste contexto, que o requisito não pode ser exigido anteriormente à efetivação da matrícula no Curso de Formação, sendo compreensível que a sua convocação para participação em curso de formação equivale à nomeação e a efetivação da matrícula, equivale, pois, à posse.



    Sobre o tema, esta Corte já teve a oportunidade de dispor: 



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ESTADO DA PARAÍBA QUE ESPONTANEAMENTE VEM AOS AUTOS E RECORRE AO TEMPO E MODO. CONTRADITÓRIO PRESERVADO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CONEXÃO. MANDAMUS JA JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 235 DO STJ. REJEIÇÃO. MÉRITO. REQUISITO DO TEMPO DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO NA DATA DA POSSE QUE, EM SE TRATANDO DE FORMAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES, É A DATA DA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. SÚMULA 266 DO STJ. DESPROVIMENTO DA REMESSA E DO APELO. - A Súmula 266 do Superior Tribunal: “O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.” - O requisito 2.1.3 do edital não pode ser exigido anteriormente à efetivação da matrícula no Curso de Formação, pois é inegável o fato de que os alunos de órgãos de formação de policiais militares integram a carreira e, por consequência lógica, a sua convocação para participação em curso de formação equivale à nomeação e a efetivação da matrícula, à posse. (AC N. 0808318-29.2018.8.15.2001, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2020). Grifo nosso



     REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA ORDEM. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE ESTATAL. PRELIMINAR DE CONEXÃO. MANDAMUS JÁ JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 235, DO STJ. REJEIÇÃO. MÉRITO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO. REQUISITO DO TEMPO DE SERVIÇO. EXIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO NA DATA DA POSSE QUE, EM SE TRATANDO DE FORMAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES, É A DATA DA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 266, DO STJ. DESPROVIMENTO DA REMESSA E DO APELO. - Inexiste conexão a ser reconhecida quando um dos processos já foi julgado, se encontrado em fase de recurso, nos moldes da Súmula nº 235 do STJ, segundo a qual, “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. - Nos termos da Súmula 266 do Superior Tribunal: “O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.” - O requisito 2.1.3 do edital não pode ser exigido anteriormente à efetivação da matrícula no Curso de Habilitação, pois é inegável o fato de que os alunos de órgãos de formação de policiais militares integram a carreira e, por consequência lógica, a sua convocação para participação em curso de formação equivale à nomeação e a efetivação da matrícula, à posse. - Remessa Necessária e Apelo desprovidos. (0824587-46.2018.8.15.2001, Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, 4ª Câmara Cível, juntado em 27/10/2020) Grifo nosso



    Assim, prima facie, não verifico fumaça do bom direito, requisito indispensável ao deferimento do pleito liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela”



    Entende o reclamante que esse posicionamento contraria os ditames da Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal “ao admitir o provimento de cargo, diferente do qual o demandante foi investido, pois, sendo praça, e tendo sido aprovado no certame, após a conclusão do curso, estará apto à nomeação pelo Governador do Estado para outra carreira - Oficial do Quadro Administrativo” (eDoc1, pp. 7 e 8)



    Desse modo, requer a concessão de tutela de urgência para suspender a decisão reclamada permitindo a sua matrícula no curso de habilitação de oficiais e, no mérito, a procedência da reclamação e cassação da decisão combatida para preservação do teor da súmula vinculante 43 no caso.



    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    Veja-se que o ato reclamado fundamenta sua conclusão em súmula do STJ e considera legítima a exigência temporal editalícia em momento posterior às 3 primeiras etapas do certame, considerando essa ocasião equivalente à nomeação.



    O que prevê a súmula vinculante 43 é : 



    “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”



    Nos debates para a aprovação dessa súmula vinculante, em 08.04.2015, acessíveis no portal do STF em seu sítio eletrônico, verifica-se a intenção do plenário em consolidar o entendimento pela inconstitucionalidade de situações de provimento derivado de cargos públicos (transferência e transformação de cargos) diante da exigência de concurso público prevista na Carta da República para a investidura em cargo ou emprego público. 



    Da leitura da decisão apontada como reclamada, como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso que seja reconhecido o descabimento da presente teclamação.



    Destarte, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente